Tribunal: TJES
Processo: 5005722-57.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005722-57.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ADEBIO DE JESUS RIBEIRO LISBOA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LIBERDADE DE IMPRENSA E DIREITOS DA PERSONALIDADE. PEDIDO DE REMOÇÃO DE MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PRÉVIA DE ABUSO OU FALSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência formulado em ação indenizatória por danos morais, na qual se pleiteava a remoção imediata de matérias jornalísticas publicadas em plataformas digitais dos agravados. O agravante, Diretor Superintendente do SEBRAE/ES, sustenta que as reportagens veiculam informações falsas e sensacionalistas, ofensivas à sua honra, imagem e reputação, sem diligência mínima de apuração nem oportunidade de contraditório prévio. Defende a presença dos requisitos legais para concessão da tutela antecipada, nos termos do art. 300 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória de urgência, consistente na exclusão imediata de matérias jornalísticas supostamente ofensivas à honra e imagem do agravante, em contraposição à garantia constitucional da liberdade de imprensa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC, os quais não se encontram demonstrados de forma suficiente no caso em exame.

O STF tem posição consolidada no sentido de que a liberdade de imprensa possui natureza preferencial no sistema de direitos fundamentais e que a censura prévia somente se justifica em hipóteses excepcionais, mediante prova cabal de má-fé, falsidade deliberada ou abuso evidente no exercício da liberdade de informação.

A jurisprudência constitucional rechaça a intervenção estatal prévia na atividade jornalística, admitindo a responsabilização civil posterior caso comprovado o dano, a ilicitude e o nexo de causalidade, como forma de preservar o equilíbrio entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade (ADPF 130 e ADI 4815).

A análise sumária do conteúdo jornalístico impugnado não revela, de forma inequívoca, falsidade, sensacionalismo doloso ou ausência de interesse público, especialmente considerando a posição pública ocupada pelo agravante, o que afasta a plausibilidade jurídica necessária à concessão da medida.

A supressão liminar de matérias jornalísticas sem a devida instrução processual configuraria censura prévia e comprometeria a esfera pública de deliberação, sendo incompatível com o art. 220, § 2º, da CF/88.

A instrução probatória regular, com observância do contraditório e da ampla defesa, é o meio adequado para aferição da veracidade das informações publicadas e da existência de eventual dano indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A tutela de urgência para remoção de conteúdo jornalístico em ambiente digital exige prova inequívoca de falsidade deliberada ou abuso manifesto, sob pena de configurar censura prévia.

A liberdade de imprensa, de natureza preferencial, somente pode ser limitada em casos excepcionais, devidamente demonstrados nos autos, com respeito à proporcionalidade e à necessidade da medida.

A eventual violação aos direitos da personalidade deve ser analisada em momento oportuno, mediante instrução processual regular, sendo inaplicável a censura preventiva com base em alegações não comprovadas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, IV, IX e X; art. 220, §§ 1º e 2º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; STF, Rcl 42155, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17.11.2020; STF, ADI 4815, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, j. 10.06.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº

5005722-57.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

AGRAVADO:
ADEBIO DE JESUS RIBEIRO LISBOA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares, cuida-se de recurso que visa
à aferição da juridicidade
da decisão que determinou a reclassificação do recorrido no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital SEDU nº 040/2024, viabilizando sua habilitação para a escolha de vaga e consequente formalização de contrato temporário como Professor B1 – Língua Portuguesa,
ao considerar como excesso de formalismo
a exclusão do candidato por descumprimento de exigência editalícia clara e objetiva: a apresentação, na forma especificada, da qualificação cadastral do PIS/PASEP com número correspondente ao constante no comprovante de inscrição no CNIS, conforme item 9.5, inciso IV, do referido edital.

Pois bem.

A
jurisprudência consolidada no âmbito dos Tribunais Superiores, bem como a doutrina especializada, convergem no sentido de que a vinculação ao edital – embora consagrada como regra estruturante do regime jurídico dos concursos públicos – não pode ser interpretada de forma absoluta ou desprovida de razoabilidade.

Com efeito, o princípio da vinculação ao edital deve conviver harmonicamente com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade, notadamente quando a interpretação literal das regras editalícias compromete a efetividade do direito fundamental ao acesso aos cargos públicos e a concretização do interesse público primário,
representado pela seleção de candidatos tecnicamente aptos
a exercer funções de interesse coletivo.

No caso concreto, o agravado foi reclassificado no certame regido pelo Edital nº 040/2024 em razão da divergência entre o número de identificação do PIS/PASEP informado na qualificação cadastral e aquele constante no comprovante emitido via CNIS, tendo a Administração concluído pelo descumprimento do item 9.5, IV, do edital.

Todavia, conforme bem ponderado na decisão agravada, restou demonstrado nos autos que o candidato, ora agravado, havia prestado serviços à própria Administração estadual como professor em designação temporária, conforme comprovação documental juntada
nos autos
(declaração de tempo de serviço e CTPS), sendo, portanto, detentor de cadastro funcional prévio junto à Secretaria de Educação – SEDU.

É dizer, os dados cadastrais do autor, inclusive o número do PIS/PASEP, já eram de conhecimento da Administração, não se justificando, em nome do princípio da legalidade, a exclusão automática do certame por falha sanável na qualificação documental. A prevalecer tal entendimento, estar-se-ia adotando concepção formalista incompatível com o princípio da eficiência administrativa e com a própria razoabilidade da condução dos certames públicos.

O
próprio edital, em seu item 9.10, prevê expressamente a possibilidade de notificação para retificação documental, faculdade esta não exercida pela comissão organizadora, a qual optou, de forma automática, pela reclassificação, sem oportunizar o saneamento da irregularidade.

Logo, a
medida liminar deferida, portanto, ao restabelecer a posição d
o
candidat
o
na etapa seguinte do certame, não viola os princípios da legalidade ou da vinculação ao edital, tampouco importa em ofensa ao princípio da isonomia,
porquanto não consagra privilégio indevido
, mas apenas corrige um ato administrativo que extrapolou os limites da razoabilidade ao sancionar um erro documental facilmente sanável, sem oferecer oportunidade de correção, conforme previsto no próprio item 9.10 do edital.

Não se olvida que cabe ao Poder Judiciário somente
a
análise
restrita da
legalidade do
s
ato
s
administrativo
s. E
ntretanto,
o ato impugnado revela-se passível de controle jurisdicional, porquanto fere os princípios da eficiência, da razoabilidade e da proporcionalidade, em razão de uma interpretação excessivamente formal do edital, destoante da própria finalidade do certame.

Por fim, tendo em vista que a plausibilidade do direito invocado não se encontra suficientemente evidenciada pel
o
agravante, inviável se mostra a concessão do efeito suspensivo ao recurso, uma vez que o deferimento da medida antecipatória requer a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 1.019, I, c/c art. 300, ambos do CPC. A ausência do
fumus boni iuris
obsta, de forma autônoma, a concessão da medida, tornando prescindível a análise do
periculum in mora
.

Ainda que se alegue a ausência de integração sistêmica entre os bancos de dados administrativos,
não é razoável transferir ao candidato o ônus decorrente das deficiências estruturais da própria Administração
. Tal conduta desvirtua os princípios da eficiência e da boa-fé administrativa, além de comprometer a isonomia entre os participantes.

O referido entendimento encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, no sentido de que
não se mostra razoável impedir o aproveitamento de candidato que comprove, por meio idôneo, o preenchimento d
as regras editalícias
. Vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA – PROMOÇÃO CARREIRA – COMPROVAÇÃO DE CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO – APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO – EXIGÊNCIA DO DIPLOMA – FORMALISMO EXACERBADO – NÃO ATRIBUIÇÃO DE PONTUAÇÃO – VIOLAÇÃO A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há reparo a ser feito na respeitável sentença porque, mutatis mutandis, em sintonia com o entendimento do c. STJ de que “ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma” (AgInt no REsp n. 1.713.037/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/12/2019, DJe de 19/12/2019.) 2. Na hipótese dos autos, o documento apresentado comprova que o impetrante concluiu o curso de pós-graduação em questão em agosto de 2021, aguardando somente a entrega do certificado. 3. Nesse passo, razoável o que o mero atraso da instituição de ensino em emitir o respectivo certificado/diploma não pode ter o condão de interferir no seu intento promocional e, deste modo, a conduta da Administração Pública pautada pelo formalismo exacerbado, violou direito líquido e certo do impetrante. 4. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível no MS n. 5018972-90.2022.8.08.0024, Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível, Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. em 17.07.2024)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – CONCURSO PÚBLICO – APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO NO LUGAR DO DIPLOMA DE GRADUAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA EXPRESSA - POSSIBILIDADE – INSTITUIÇÃO DE ENSINO NÃO EXPEDIU O DIPLOMA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA CANDIDATA APROVADA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO – REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1) A candidata impetrante/apelada lograra aprovação na 29ª colocação (dentro do número de vagas) no concurso público para provimento de vagas temporárias de docente em física. Convocada para apresentação dos documentos, apresentou todos, exceto o diploma de graduação, o que levou a sua desclassificação do processo seletivo. 2) Em análise do instrumento editalício, observa-se que, de fato, há expressa previsão da necessidade de apresentação do diploma de graduação para comprovação da qualificação profissional. 3) Em que pese a expressa previsão editalícia e a observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, que inegavelmente recomendariam a exclusão da impetrante do processo seletivo, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade recomendam, a princípio, a mitigação daqueles outros postulados neste específico caso, uma vez que a ausência da entrega do Diploma não pode ser atribuída à recorrida, que, prudente e diligentemente, tentou obter, sem sucesso, referido documento a instituição de ensino superior, inclusive judicializando a questão. 4) Sendo inviabilizado à impetrante/recorrida a comprovação da sua titulação por meio do Diploma, a Certidão de Conclusão de Curso, devidamente acompanhada pelo histórico escolar, é apto a evidenciar o cumprimento de todas as metas para a obtenção da graduação em Física, devendo ser aceitos, portanto, como documentos para habilitá-la no processo seletivo para o exercício da função temporária de Professora de Física. 5) Recurso desprovido. Remessa necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação Cível n. 0005043-12.2021.8.08.0024, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Des. Sérgio Ricardo de Souza)

No mesmo sentido:

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DIPLOMA. AUSÊNCIA. CONCLUSÃO DO CURSO SUPERIOR. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚ MULA 7/STJ. APLICAÇÃO. 1. O entendimento perfilhado pelo Tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que, "ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma. Precedentes: REsp. 1.426.414/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 24/2/2014, e RMS 25.219/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 14.03.2011." (AgInt no AREsp 415.260/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/6/2017, DJe 28/6/2017). 2. Ademais, a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.305.356/AP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Revela-se, pois, desproporcional e irrazoável a penalidade de exclusão, imposta com fundamento em exigência documental meramente formal,
quando o conteúdo da qualificação técnica já se encontra validado administrativamente
.

Por todo o exposto, não se evidenciando a presença concomitante dos requisitos autorizadores da medida excepcional pretendida,
conheço e

nego provimento ao recurso,
mantendo-se incólume a decisão agravada
.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo,
negar provimento ao
agravo
de instrumento.